Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-03.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600196-03.2024.6.16.0170

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Improbidade Administrativa, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado
ou Transitada em Julgado, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC
- Candidato, Cargo - Prefeito
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA
[PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA (EMBARGADA)
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093579
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.628

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600196-03.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB]
- MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADA: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
ADVOGADO: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - OAB/PR108930
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONTRADIÇÃO INTERNA. PODER
GERAL DE CAUTELA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO CONTINUAR
TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA contra o Acórdão nº 64.177,
que reformou a sentença de primeira instância e deferiu o registro de
candidatura de CLAUDINEI CALORI DE SOUZA ao cargo de Prefeito do
município de Mamborê.

1.2. O embargante alega contradição no acórdão, especificamente quanto à
aplicação da Súmula 41 do TSE e ao art. 26-C da Lei Complementar nº
64/90.

1.3. O embargado argumenta pela ausência de contradição e pelo caráter
protelatório dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no
acórdão, com base na aplicação da Súmula 41 do TSE e do art. 26-C da Lei
Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44093579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

3.1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela que
ocorre dentro do próprio julgado, não sendo configurada pela eventual
divergência entre a decisão e a legislação ou jurisprudência.

3.2. O embargante alega que a contradição reside no fato de a decisão
liminar ter sido monocrática, o que, segundo ele, seria contrário ao disposto
na Súmula 41 do TSE e no art. 26-C da LC nº 64/90. Todavia, a
jurisprudência do TSE, amparada na Súmula 44, reconhece a validade da
aplicação do poder geral de cautela por decisão monocrática, conforme
precedentes do próprio TSE.

3.3. O precedente citado pelo embargante apresenta substrato fático
diverso, não se aplicando à presente hipótese. Ademais, o acórdão
impugnado já havia tratado do tema em sede de julgamento e embargos
anteriores, afastando tal argumento.

3.4. Diante da inexistência de contradição interna e do caráter inadequado
da via recursal para rediscutir o mérito, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "A contradição que justifica embargos de declaração é
a contradição interna do julgado, não sendo configurada por eventual
divergência com a legislação ou jurisprudência. A decisão monocrática que
suspende inelegibilidade com base no poder geral de cautela é válida,
conforme Súmula 44 do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Código Eleitoral, art. 275.

- Lei Complementar nº 64/90, art. 26-C.

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula 44/TSE.

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060022490, Acórdão, Min. Luis Felipe
Salomão, DJE 07/04/2021.

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060061760, Acórdão, Min. Luis Felipe
Salomão, PSESS 18/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 44093579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO CONTINUAR TRABALHANDO E
FAZENDO A DIFERENÇA em face do Acórdão nº 64.177 (ID 44030456), pelo qual esta Corte
conheceu e deu provimento ao recurso, reformando-se a sentença, para o fim deferir o registro de
candidatura de CLAUDINEI CALORI DE SOUZA ao cargo de Prefeito do município de Mamborê,
sob o número 22, com o nome de urna NEI CALORI.

Em suas razões, afirma o embargante que: a) presença de contradição no acórdão que
reconhece que a de a decisão liminar proferida na data de 10 de setembro de 2024 foi
monocrática, posto que a Súmula 41 do TSE determina a impossibilidade de revisão das decisões
proferidas por ÓRGÃOS do Judiciário e não por decisões monocráticas, principalmente em sede
de embargos de declaração, no mesmo sentido do art. 26-C da LC nº 64/90; b) nas últimas
eleições municipais de 2020 na qual se discutiu caso exatamente igual, qual seja: condenação de
órgão colegiado em ação civil pública a qual foi suspensa por decisão monocrática em embargos
de declaração. Trata-se do autos n.º 0600116-55.2020.6.16.0016 na qual se discutiu a
inelegibilidade do candidato a prefeito na cidade de Castro, Sr. Moacyr Elias Fadel Júnior; c) no
caso da referida liminar, não há fumus boni juris, sequer há fundamento para tanto como
expresso no acórdão ora embargado; d) evidenciado, pois, a contradição no acórdão ora atacado
na medida em que fundamenta a impossibilidade de análise da decisão liminar proferida
monocraticamente pela ilustre Desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná com base na
Súmula 41 do TSE e art. 26-C da LC n.º 64/90, sendo que, referidas normas autorizam o
afastamento da inelegibilidade apenas por decisão colegiada e não monocrática, conforme
precedente acima citado.

Ao final, requer sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, por preencherem os
requisitos legais, dando-se, no mérito, TOTAL PROVIMENTO para que seja sanada a contradição
apontada e, com isso, se for o entendimento de Vossa Excelência, aplicar o efetivo efeito
infringente aos presentes embargos para fins de reconhecer a inelegibilidade do candidato
Claudinei Calori de Souza.

O candidato embargado apresentou suas contrarrazões, afirmando que: a) ao contrário do que
tenta fazer crer o Embargante, a decisão proferida nos aclaratórios perante a 4ª Câmara Cível do
TJPR não está limitada na previsão do art. 26-C da LC nº.64/90, mas sim, e também, no que
ditam os artigos 995, parágrafo único do CPC; b) é evidente que a argumentação do Embargante
se mostra absurda, posto que Súmula 41 do TSE veda à Justiça Eleitoral decidir sobre decisões
atinentes à inelegibilidade proferidas por outros órgãos do judiciário e não apenas órgãos
colegiados dos Tribunais; c) a intenção do TSE ao inserir no texto sumular a expressão “órgãos
do judiciário” era fazer menção aos Órgãos que compõe o Poder Judiciário na forma do art. 92 da
Constituição Federal; d) há uma intenção ardil de obter uma nova e absurda interpretação da
Súmula 41 do TSE, e isso já havia sido alertado pela defesa do Embargado na petição de mov.
44008772, isso porque, ao mov. 44006706 o Embargante já arguiu essa tese da não incidência
da Súmula 41 do TSE ao caso em apreço; e) a insubordinação do Embargante é completamente
ilegítima, e porque não dizer, protelatória, passível de não conhecimento, pois não há nenhuma
contradição passível de embargos de declaração; f) não se verifica a ocorrência de contradição,
mas sim a tentativa de obter um revolvimento dos fundamentos jurídicos expostos no Acórdão e
obtenção de uma inédita e incabível interpretação da Súmula 41 do TSE, mediante argumentos
inverossímeis que merecem reprimenda; g) o que espera é que o Embargos de Declaração
Num. 44093579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

opostos pela Coligação Embargante não sejam sequer conhecidos, e mais, sejam arbitradas as
penalidades por litigância de má-fé, uma vez que houve uma distorção da interpretação do texto
Sumular com fins de obter a inelegibilidade de um candidato ao pleito eleitoral, conduta que se
amolda àquelas descritas no art. 80 do CPC, pois houve uma clara tentativa de manipulação do
sistema judicial, em detrimento dos princípios que regem a boa-fé processual; h) nos autos n.º
0600116-55.2020.6.16.0016, o qual é colocado como precedente pelo Embargante, se discutiu a
inelegibilidade do candidato a prefeito na cidade de Castro-PR, Sr. Moacyr Elias Fadel Júnior. De
fato, em 17 de novembro de 2020, foi prolatado o acórdão nº 56.983, reconhecendo a
inelegibilidade do candidato. A conclusão do relator foi no sentido de que a decisão da E.
Relatora do recurso originário, decisão essa monocrática e na qual não há fundamentação
específica em relação à aplicação do art. 26-C da LC 64/90, não seria suficiente para afastar a
inelegibilidade reconhecida pelo julgamento colegiado. Ocorre que, em 17 de dezembro de 2020,
um mês após a prolação do acórdão invocado, foram julgados os embargos de declaração
opostos pelo candidato Moacyr Elias Fadel Junior, afastando a causa de inelegibilidade e
deferindo sua candidatura; i) “a Súmula 44/TSE é de clareza solar ao dispor que “o disposto no
art. 26-C da LC nº 64/90 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código
de Processo Civil”.

Requer o não conhecimento dos Embargos de Declaração e aplicação de multa por litigância de
má-fé, em razão da tentativa de subverter a interpretação de súmula do TSE para obter vantagem
pessoal/política no pleito das eleições municipais de 2024. Caso não seja este o entendimento,
requer sejam os aclaratórios rejeitados no mérito, eis que inexiste contradição ou qualquer outro
vício passível de embargos, bem como pela vedação de inovação de tese.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o embargado pelo não conhecimento dos embargos, ao argumento de que
não há nenhuma contradição passível de embargos de declaração.

Não obstante, concluir pela presença ou não da contradição é questão de mérito.

Na hipótese, sem adentrar na fundamentação do embargante, é certo que invoca
uma das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, qual seja a suposta presença de
contradição no julgado.

Nesta seara eleitoral estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São
admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 44093579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.

Quanto ao mérito, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "L", DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE. INELEGIBILIDADE AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto contra sentença do Juízo da 170ª
Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que indeferiu o registro de candidatura
do recorrente ao cargo de Prefeito, com fundamento na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da Lei
Complementar nº 64/90.

1.2. O indeferimento baseou-se em condenação por improbidade
administrativa, que resultou na suspensão dos direitos políticos do
recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central envolve a análise da presença cumulativa dos
requisitos para inelegibilidade, especialmente a lesão ao patrimônio
público e o enriquecimento ilícito, em decisão colegiada que
determinou a suspensão dos direitos políticos do recorrente.

2.2. Posteriormente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos na Justiça Comum traz à análise o afastamento
da inelegibilidade, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l", da LC nº
64/90, demanda a presença de decisão colegiada que imponha a
suspensão dos direitos políticos em decorrência de ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito.

3.2. Conquanto presente tal decisão no momento da sentença,
sobreveio decisão em sede de embargos de declaração concedendo
efeito suspensivo, afastando temporariamente os efeitos da
condenação quanto à suspensão dos direitos políticos.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite o
reconhecimento de fatos supervenientes que afastem a inelegibilidade
até a data da diplomação, impondo-se o deferimento do registro de
Num. 44093579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

candidatura quando tais circunstâncias ocorrem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o
registro de candidatura do recorrente ao cargo de Prefeito.

4.2. Tese de julgamento: "O reconhecimento de efeito suspensivo a
embargos de declaração que afastem a suspensão dos direitos
políticos imposta em condenação por improbidade administrativa
configura alteração superveniente apta a afastar a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, 'l', da LC nº 64/90, impondo-se o deferimento do
registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, “l”

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - REspEl nº 060019927, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
03/05/2022

- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060108050, Rel. Min. Cármen
Lúcia, PSESS 19/12/2022

- TRE/PR - Embargos de Declaração em Registro de Candidato nº
060091493, Rel. Des. Flavia Da Costa Viana, PSESS 04/10/2022.

-TRE/PR - EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO
nº06001439120206160160, Acórdão, Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020.

Sustenta o embargante a presença de contradição.

Conforme é sabido, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é a contradição interna, do próprio julgado e não do julgado com a legislação ou com
a jurisprudência.

No entendimento do embargante, a contradição residiria no reconhecimento de que
a de a decisão liminar proferida na data de 10 de setembro de 2024 foi monocrática, posto que
a Súmula 41 do TSE determinaria a impossibilidade de revisão das decisões proferidas por
ÓRGÃOS do Judiciário e não por decisões monocráticas, principalmente em sede de embargos
de declaração, no mesmo sentido do art. 26-C da LC nº 64/90.

Não obstante, tal alegação – que beira à litigância de má-fé - já havia sido
aventada em petições anteriores ao julgamento, razão pela qual inclusive por mim foi rebatida
oralmente durante a sessão de julgamento, inclusive com a citação de precedentes da Corte
Superior e desta Corte.

Primeiramente, a norma invocada assim estabelece:

Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do
Num. 44093579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j,
l e n do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a
inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e
desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de
preclusão, por ocasião da interposição do recurso.

Segundo a Súmula 44 do Tribunal Superior Eleitoral, “O disposto no art. 26-C da
LC nº 64/1990 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de
Processo Civil”.

Nesse sentido é sólida a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º,
I, L, DA LC 64/90. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ÉDITO
CONDENATÓRIO. EFEITOS SUSPENSOS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PODER GERAL DE CAUTELA. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 44/TSE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. No aresto embargado, à unanimidade de votos, manteve-se acórdão
também unânime do TRE/SC no sentido do deferimento do registro de
candidatura do vencedor do pleito majoritário de Ituporanga/SC nas Eleições
2020 por se entender não configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC
64/90.

2. Consignou-se que os direitos políticos do candidato se encontram hígidos
em virtude de medida judicial de urgência proferida monocraticamente por
membro do Superior Tribunal de Justiça em sede de ação rescisória,
suspendendo os efeitos de édito condenatório por prática de improbidade
administrativa.

3. A amplitude do poder geral de cautela envolvendo o art. 26-C da LC
64/90 e o referido enunciado sumular foi amplamente debatida,
ressaltando-se ser possível "que o relator do feito/recurso que visa
desconstituir a causa geradora da inelegibilidade profira decisão
singular, suspendendo-a cautelarmente".

4. Nesse sentido, citou-se recente julgado desta Corte relativo às
Eleições 2020 sobre idêntica controvérsia, segundo o qual "o exercício
do poder geral de cautela permite que o relator de recurso profira
decisão monocrática apta a suspender os efeitos de decisão colegiada
que acarrete a incidência de causa de inelegibilidade, sem prejuízo do
disposto no art. 26-C, da Lei Complementar nº 64/90. [...]" (REspEl
0600252-14/GO, Rel. Min. Edson Fachin, publicado em sessão em
3/12/2020).

5. O suposto vício apontado denota propósito de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.

6. Embargos de declaração rejeitados.Embargos de Declaração no

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060022490, Acórdão, Min. Luis Felipe
Num. 44093579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/04/2021)

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º,
I, E, 1, DA LC 64/90. ARESTO CONDENATÓRIO. SUSPENSÃO LIMINAR
DOS EFEITOS. JUSTIÇA COMUM. REVISÃO. JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 41 E 44/TSE. PRECEDENTES. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.

1. Recursos especiais interpostos pelo Ministério Público e por coligação
contra aresto unânime em que o TRE/RS deferiu o registro de candidatura
do vencedor do pleito majoritário de Erechim/RS nas Eleições 2020 por
entender não configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90
(condenação pela prática de crime contra o patrimônio público).

2. A controvérsia cinge-se à efetiva caracterização da hipótese de fato
superveniente ao registro que autoriza afastar a inelegibilidade (art. 11, § 10,
da Lei 9.504/97), relativamente a decreto condenatório do TJ/RS pela
prática de crime contra o patrimônio público (art. 1º, I, do DL 201/67).

3. De acordo com o TRE/RS, o recorrido obteve liminar na data de
20/10/2020, em tutela de urgência no Superior Tribunal de Justiça, "a
fim de que sejam sobrestados os efeitos do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, até o julgamento
definitivo deste pedido incidental", haja vista a possibilidade em tese
de se firmar acordo de não persecução penal, de forma retroativa,
conforme o art. 28-A do CPP, acrescido pela reforma da Lei
13.964/2019.

4. A concessão de liminar de modo mais amplo que o contido no art.
26-C da LC 64/90 - que dispõe acerca da providência para suspender
especificamente a inelegibilidade - é, por consectário lógico, o bastante
para afastar o impedimento do candidato. Precedentes.

5. "O disposto no art. 26-C da LC nº 64/90 não afasta o poder geral de
cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil"
(Súmula 44/TSE) , cuja ratio, a toda evidência, aplica-se à seara penal
(art. 3º do CPP).

(...)

9. Recursos especiais a que se nega provimento.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060061760, Acórdão, Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2020).

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. DEFERIMENTO NA CORTE DE ORIGEM.
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE;
Num. 44093579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
LEI FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA L DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90. DECISÃO DE SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 26-C, DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 64/90. ATO DO RELATOR NO STJ. POSSIBILIDADE. PODER GERAL
DE CAUTELA. SÚMULA 44 DO TSE. CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90. CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO
CUMPRIMENTO DA PENA. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO STF.
ADCS 29 E 30. SÚMULA 61 DO TSE. REGISTRO INDEFERIDO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DA
COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA PARCIALMENTE
PROVIDO.

O princípio da dialeticidade é cumprido quando apresentados fundamentos
jurídicos pelos quais se entende desacertada a decisão recorrida. O exame
de admissibilidade do recurso especial eleitoral não está vinculado à
aferição do êxito dos seus argumentos.

O julgamento conjunto das ADCs 29 e 30 e da ADI 4.578 importam na
compreensão de que o prequestionamento de um desses julgados importa
no prequestionamento de todos.

A apresentação de argumentos jurídicos que indicam o desacordo da parte
com a interpretação dada pelo Tribunal Regional Eleitoral ao artigo de lei
federal é suficiente para cumprir o requisito de admissibilidade consistente
na indicação de violação da lei federal.

A moldura fática plasmada pelo Tribunal Regional Eleitoral foi aceita pelos
recorrentes que, no entanto, buscam a modificação da interpretação das
normas jurídicas utilizadas na origem para o deslinde da causa.

O Tribunal Superior Eleitoral assentou que o exercício do poder geral de
cautela permite que o relator de recurso profira decisão monocrática apta a
suspender os efeitos de decisão colegiada que acarrete a incidência de
causa de inelegibilidade, sem prejuízo do disposto no art. 26-C, da Lei
Complementar nº 64/90. Neste sentido a Súmula 44 deste Tribunal Superior
Eleitoral, fundada na racionalidade que orientou a Questão de ordem na
Ação Cautelar nº 142085, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Data 28/06/2010, Página 61-62

(...)

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060025214, Acórdão, Min. Edson
Fachin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/12/2020).

Na mesma linha, já se manifestou esta Corte:

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
Num. 44093579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 26-C DA LC 64/1990. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou
improcedente a impugnação ao registro de candidatura e deferiu o pedido
de registro de candidatura do candidato.

1.2. O impugnante alegou a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alíneas "e" da LC 64/1990, em decorrência de condenação criminal
do impugnado, cuja sentença foi suspensa por decisão monocrática na
Justiça Comum.

1.3. A defesa sustentou a validade da decisão que concedeu efeito
suspensivo ao Recurso Especial, afirmando que tal decisão não se baseou
no art. 26-C da LC 64/1990, mas nos artigos 995 e 1.029 do CPC.

1.4. A sentença rejeitou a impugnação e deferiu o registro de candidatura,
sendo mantida após embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial é suficiente para
suspender a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea "e", da LC 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. . A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea "e" da LC 64/1990
abrange aqueles condenados por crimes contra a administração pública,
desde a condenação por órgão colegiado até oito anos após o cumprimento
da pena.

3.2. O recorrente argumenta que a suspensão da inelegibilidade apenas
pode ocorrer por decisão colegiada, nos termos do art. 26-C da LC 64/1990,
o que não teria ocorrido no presente caso.

3.3. Contudo, o C. TSE admite que o poder geral de cautela permite a
suspensão da eficácia de decisões colegiadas por decisão monocrática,
conforme estabelecido pela Súmula 44 do TSE.

3.4. A decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial,
proferida pela Vice-Presidência do TJPR, é válida para suspender a
inelegibilidade do candidato, até que haja decisão do STJ sobre o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu
o registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo por decisão
monocrática a recurso especial contra condenação criminal é
Num. 44093579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

suficiente para suspender a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea
'e', da LC 64/1990, até decisão final do órgão colegiado."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e".

Lei Complementar nº 64/1990, art. 26-C.

Código de Processo Civil, art. 995, art. 1.029.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060007327, Acórdão, Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/09/2024).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO
AO CARGO DE PREFEITO. IMPUGNAÇÕES AO REGISTRO DE
CANDIDATURA JULGADAS IMPROCEDENTES. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. RECURSOS INTERPOSTOS POR DOIS DOS
IMPUGNANTES. ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES DE CONFIGURAÇÃO
DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, "L" DA LC
64/1990. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CONFIRMADA POR ÓRGÃO COLEGIADO. INVOCAÇÃO, PELO
RECORRIDO, DE EXISTÊNCIA DE FATO NOVO, CONSUBSTANCIADO
EM DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA MEDIANTE A QUAL
FORAM SUSPENSOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO POR
IMPROBIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA APENAS PELOS
CORRÉUS DA CITADA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO RECORRIDO, EM VIRTUDE DO CARÁTER
UNITÁRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL.
MANUTENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE EM RELAÇÃO AO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE A JUSTIÇA ELEITORAL ANALISAR
O ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO. SÚMULA-TSE Nº41.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO, NO ORDENAMENTO JURÍDICO, À
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO POR DECISÃO
LIMINAR MONOCRATICAMENTE, COM BASE NO PODER GERAL DE
CAUTELA. SÚMULA-TSE Nº 44. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 1º, I, "G" DA LC 64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS, DE 03
EXERCÍCIOS DIVERSOS. DECRETOS LEGISLATIVOS EMITIDOS PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO. EFEITOS DOS
DECRETOS SUSPENSOS POR DECISÕES LIMINARES PROFERIDAS
PELO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DE QUE, NO
MOMENTO, EM RAZÃO DE DECISÕES JUDICIAIS DE CARÁTER
PRECÁRIO, NÃO INCIDEM CAUSAS DE INELEGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE REQUERIMENTO
SUBSIDIÁRIO PARA QUE O REQUERIMENTO SEJA DEFERIDO SOB
CONDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DAS
IMPUGNAÇÕES E DEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSOS
DESPROVIDOS.

1. A despeito da existência de condenação por improbidade administrativa
Num. 44093579 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

confirmada por órgão colegiado, ainda não transitada em julgado, em
relação ao recorrido, é de ser reconhecida a superveniência de fato novo
com o condão de,ainda que em caráter precário, afastar a sua
inelegibilidade, consubstanciado em decisão liminar proferida em autos de
ação rescisória, pela qual determinou-se a suspensão dos efeitos da
condenação.

2. Conquanto a ação rescisória tenha sido ajuizada somente pelos corréus
da ação de improbidade, seus efeitos estendem-se, para beneficiar o
candidato recorrido, em virtude do caráter unitário do fato. Hipótese
manifesta de litisconsórcio passivo unitário.

3. O fato reputado ímprobo no referido processo rescisório, oriundo da
demanda de ação de improbidade administrativa é um só, possuindo como
supostos participantes três pessoas: os autores da ação rescisória e o ora
candidato recorrido.

4. Nesse contexto, em que se reconhece o caráter unitário da relação
jurídica de direito material, torna-se irrelevante a ausência de trânsito em
julgado da decisão proferida na ação de improbidade em relação ao
recorrido.

5. Impossibilidade de a Justiça Eleitoral analisar o acerto ou desacerto de
decisões proferidas por outros órgãos do Poder Judiciário. Incidência da
Súmula-TSE nº 41.

6. Ausência de vedação em nosso ordenamento jurídico para a
concessão de liminar, por meio de decisão monocrática, para
suspender os efeitos de decisão colegiada, ainda mais quando
baseada em outra decisão colegiada de natureza revisional. Súmula-
TSE nº 44.

7. A existência de decisões judiciais, ainda que em caráter precário, que
suspendem os efeitos de Decretos Municipais que rejeitaram as contas do
candidato impede que se reconheça, no momento, a presença da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990.

8. O registro de candidatura não pode ser deferido de forma condicional.
Precedentes do TSE.

9. Recursos desprovidos.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002794220206160046, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
04/11/2020).

Quanto ao precedente invocado nos presentes embargos (0600116-
55.2020.6.16.0016), é certo que possui substrato fático diverso.

Efetivamente naquele precedente consignou-se que “a decisão da E. Relatora do
recurso originário, decisão essa monocrática e na qual não há fundamentação específica em
relação à aplicação do art. 26-C da LC 64/90, não é suficiente para afastar a inelegibilidade
reconhecida pelo julgamento colegiado”.

Isso porque, na peculiar hipótese versada naquele precedente, já havia sido
Num. 44093579 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

inaugurada a instância especial, ou seja, interposto Recurso perante a Corte Superior quando
sobreveio decisão monocrática do relator do recurso da instância a quo. E, apenas por tal razão,
entendeu-se que a decisão monocrática do recurso originário não teria o condão de afastar a
inelegibilidade.

Porém, naquele próprio precedente foi assim consignado:

No entanto, o TSE editou a Súmula 44, nestes termos:

O disposto no art. 26-C da LC nº 64/90 não afasta o poder geral de
cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil.

Admite, assim, que a tutela provisória seja concedida
monocraticamente.

Em adendo, compatibilizando o art. 26-C com as Súmulas 634 e 635 do
STF, decidiu que “na pendência do juízo de admissibilidade recursal, cabe
ao Tribunal a quo a concessão de efeito suspensivo ao recurso dirigido às
Cortes Superiores” (REspE 52771, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 13.12.2012).

Como visto, em ambas as situações, o poder de cautela é exercido ou
pelo Ministro relator do Recurso ou pelo órgão do Tribunal a quo
responsável pela admissibilidade do Recurso – no caso do TJPR, o 1º
Vice-Presidente. Não significa dizer, pois, que a decisão monocrática
do relator do Recurso originário tenha eficácia para suspender a
inelegibilidade, na medida em que não é este o responsável pela
admissibilidade do Recurso interposto contra a decisão que ensejou a
inelegibilidade e tampouco é o relator deste último, a ser apreciado por
uma Corte Superior.

É o que ensina Rodrigo López Zilio:

A suspensão da inelegibilidade deve ser requerida ao órgão colegiado do
tribunal a que couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas
a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º da LC nº
64/1990.

A respeito, conforme já decidiu o TSE, “os Ministros do Tribunal
Superior Eleitoral, em suas decisões individuais, atuam como o próprio
Tribunal, pelo que as suas decisões podem mesmo – como ocorre na
maioria dos casos – transitar em julgado, representa do a prestação
jurisdicional do órgão" (TSE, AC n° 1473-95/BA, rel. Min. Carmen Lúcia,
DJE 1°.2.2013). Afinal, de acordo com outro julgado, “a expressão
‘órgão colegiado do tribunal’ constante no art. 26-C da Lei
Complementar n° 64/1990 deve ser interpretada com base em uma
visão estrutural dos órgãos judiciais colegiados. É dizer: os ministros
do Tribunal Superior Eleitoral, ao proferirem uma decisão liminar,
atuam como porta-vozes do Colegiado do Tribunal” (TSE, REspE nº
22991, Acórdão, rel. Min. Gilmar Mendes, RJTSE, 22.05.2014).

Diante do exposto, considerando que está aberta a via especial – ainda
que por um litisconsorte –, deve ser prestigiado o sistema jurídico
criado pela Lei da Ficha Limpa, em detrimento de outras regras de
caráter geral, de modo que a decisão monocrática da e. relatora do
Recurso originário não tem o condão de afastar a inelegibilidade
Num. 44093579 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

imposta pelo julgamento colegiado.

Afinal, conforme destacam Fux e Frazão, “é preciso, portanto, expungir
quaisquer tentativas, pela via hermenêutica, de implodir este monumento
legislativo de compromisso com a moralidade e com a ética do processo
político-eleitoral. Do contrário, aniquilar-se-á todo o esforço empreendido
pela sociedade civil de ver uma competição político-eleitoral – e, em
consequência, de ver seus representantes eleitos – repleta de cidadãos
probos, honestos e sem qualquer mácula em suas vidas pregressa.

(Não destacado no original)

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados, e diante de sua manifesta improcedência, registra-se a
advertência de que a reiteração poderá caracterizar o intuito protelatório.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600196-03.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: CONTINUAR TRABALHANDO E
FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR - Advogado do(a) EMBARGANTE:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - EMBARGADA: CLAUDINEI CALORI DE
SOUZA - Advogados do(a) EMBARGADA: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - PR108930,
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A.

DECISÃO
Num. 44093579 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093579 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290843400000043045187
Número do documento: 24100117290843400000043045187
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:54:34